Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA PRETÉRITA. SUSPENSÃO INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de débito, proposta em desfavor de concessionária de energia elétrica. A agravante impugna Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado sem sua ciência, que resultou em cobrança superior a duzentos mil reais e ameaça de corte de energia, alegando vícios no procedimento, ausência de notificação e irregularidade na perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado pela concessionária e os valores cobrados possuem presunção de veracidade suficiente para justificar o corte de energia; e (ii) saber se é legítima a suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em débitos referentes a consumo apurado há mais de 90 dias, conforme previsão da Resolução ANEEL no 1000/2021 e Tema 699/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O TOI goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos apresentados na fase inicial. A instrução probatória é necessária para avaliar a validade do procedimento. 5. O art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 veda a suspensão do fornecimento por débitos com mais de 90 dias, salvo por motivo justificável, o que não se aplica ao caso. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT (Tema 699/STJ) reforça a impossibilidade de corte do serviço por inadimplemento de débitos antigos, mesmo que cobrados em faturas atuais. 7. Diante da essencialidade do serviço e da condição da agravante, está presente o perigo de dano, o que justifica o deferimento parcial da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) possui presunção de legalidade e veracidade, razão pela qual a análise de sua eventual nulidade deve ser realizada após a fase de instrução probatória, sobretudo diante da ausência de documentos que, desde logo, comprovem sua invalidade. 2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débitos relativos a consumo ocorrido há mais de 90 dias. 3. A essencialidade do serviço e a ausência de urgência no débito justificam a manutenção do fornecimento até decisão final.”